Tribunal: STF
Processo: ARE 1427879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CASA DE REPOUSO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE ENFERMEIROS. RESOLUÇÃO COFEN Nº 293/2004. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RDC ANVISA Nº 283/2005. IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. RESOLUÇÃO COFEN Nº 358/2009.



    1. A FIM DE EVITAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O RECURSO NÃO DEVE SER CONHECIDO NO TOCANTE À APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.049/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DA PORTARIA MPSA/SEAS Nº 73/2001, CINGINDO-SE A CONTROVÉRSIA APENAS EM VERIFICAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE REDIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DA RÉ, COM BASE NA RESOLUÇÃO COFEN Nº 293/2004, DA OBRIGATORIEDADE DE ANOTAÇÕES E EVOLUÇÕES DE ENFERMAGEM NOS REGISTROS REALIZADOS NO LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS, E DA DETERMINAÇÃO PARA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO COFEN N. 358/2009.



    2. A QUALIFICAÇÃO DA APELADA COMO INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), EXPRESSAMENTE ADMITIDA PELA APELANTE AO LONGO DO PROCESSO FISCALIZATÓRIO, TORNA APLICÁVEL A RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 283/2005 DA ANVISA, QUE REGE O FUNCIONAMENTO DE TAIS ESTABELECIMENTO.



    3. DA LEITURA DO CITADO REGULAMENTO TÉCNICO, VERIFICA-SE QUE HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES DE ACORDO COM O NÚMERO E GRAU DE DEPENDÊNCIA DOS IDOSOS RESIDENTES NA CASA DE REPOUSO, A QUAL, QUANDO CONTAR COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SEUS QUADROS, DEVERÁ CERTIFICAR-SE DE ESTAREM ESTES INSCRITOS NOS RESPECTIVOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, DO QUE SE INFERE SER FACULTATIVA A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS.



    4. A DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE ENFERMEIROS, DIRIGIDA À APELADA, FUNDAMENTADA NA RESOLUÇÃO COFEN Nº 293/2004, NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL, VEZ QUE TAL ATO NORMATIVO DESTINA-SE APENAS ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, AS QUAIS NÃO SE CONFUNDEM COM AS ILPIS, CUJO OBJETIVO PRIMORDIAL É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA ASSISTENCIAL, PROVENDO RESIDÊNCIA E CUIDADOS BÁSICOS (LAZER, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE) AOS IDOSOS QUE NELA HABITAM, CONFORME DEFINIÇÃO DADA PELA RDC ANVISA Nº 283/2005. NEM MESMO A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 543/2018, ALCANÇOU AS ILPIS, EM RAZÃO DE A ATIVIDADE BÁSICA NELAS DESENVOLVIDA NÃO SER TÍPICA DE ENFERMAGEM.



    5. A EXISTÊNCIA DE IDOSOS COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZA O ESTABELECIMENTO COMO INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, POIS A NECESSIDADE DE AUXÍLIO PARA UMA, ALGUMAS OU TODAS AS ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, NÃO É CONSIDERADA DOENÇA, APENAS TORNA INDISPENSÁVEIS CUIDADOS ESPECIAIS, COMO OS PRESTADOS PELA CASA DE REPOUSO. IGUALMENTE, AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ENTIDADE, VOLTADAS À CONSECUÇÃO DE FINS ASSISTENCIAIS, NÃO PODEM SER EQUIPARADAS ÀQUELAS DESENVOLVIDAS EM UNIDADES DE SAÚDE PROPRIAMENTE DITAS, CUJA FINALIDADE É A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, COM UTILIZAÇÃO DE SEUS AGENTES COMO VERDADEIROS PROTAGONISTAS DE TAL MISTER. 0063771-47.2018.4.02.5102 20000320210 .V6



    6. IMPERIOSO REGISTRAR QUE NÃO SE DESCONHECE QUE, EVENTUALMENTE, DADA A CONDIÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM OS IDOSOS, PODERÃO SER NECESSÁRIOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, PORÉM, PARA TANTO, ESTABELECE A RDC ANVISA Nº 283/2005 QUE A ILPI DEVERÁ CONTAR COM RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT), A CARGO DO QUAL CABERÁ PROCEDER À IMEDIATA REMOÇÃO DO RESIDENTE PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE SAÚDE, COMUNICANDO IMEDIATAMENTE A FAMÍLIA OU REPRESENTANTE LEGAL.



    7. DADO NÃO SE TRATAR DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE OU HAVER, PRECIPUAMENTE, DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM, DESCABE AO COREN/RJ A COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA PARA EXIGIR DA APELADA A MAJORAÇÃO DE SEU QUADRO DE ENFERMEIROS, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES COFEN Nº 283/2004 E 543/2018. OUTROSSIM, É DISPENSADA A ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE ENFERMEIRO QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AOS TÉCNICOS E AUXILIARES, NÃO SE COGITANDO DE VIOLAÇÃO AO ART. 8º, INCISO I, E AO ART.13, AMBOS DO DECRETO Nº 94.406/87, QUE, REGULAMENTANDO A LEI Nº 7.498/86, DISCIPLINOU O EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM.



    8. A JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE TEM SE POSICIONADO NO SENTIDO DE QUE A EXIGÊNCIA, FEITA PELO COREN/RJ, DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NÃO PODE SER IMPOSTA AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, O QUE, POR CONSEGUINTE, TEM AINDA MENOR RAZÃO DE SER QUANDO SE TRATA DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.



    9. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A APELADA JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O SUPORTE TEÓRICO NO QUAL SE BASEIA O SERVIÇO (TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS E NANDA 2015-2017) E O REGISTRO DO HISTÓRICO DE ENFERMAGEM DE SEUS RESIDENTES, SENDO DETALHADOS DADOS PESSOAIS, DOENÇAS E TRATAMENTOS PREGRESSOS, PROBLEMAS DE SAÚDE ATUAIS, ANTECEDENTES FAMILIARES, USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS, FATORES DE RISCO (TABAGISMO, OBESIDADE), BEM COMO FEITA ANAMNESE FÍSICA E MENTAL. AINDA, APRESENTA PLANO INDIVIDUALIZADO DE ATENDIMENTO E EVOLUÇÕES DE ENFERMAGEM, NAS QUAIS SÃO APONTADAS AS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DURANTE A PERMANÊNCIA DO IDOSO. PORTANTO, RESTA EVIDENCIADA A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE), NOS TERMOS DEFINIDOS PELA RESOLUÇÃO COFEN Nº 358/2009.



    10. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À PARTE CONHECIDA DA APELAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, 197, 203 e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente